Tribunal: TJMT
Processo: 1052661-32.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052661-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 065.891.971-72 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE,E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382, § 4º DO CPC – CONHECIMENTO PARCIAL – QUESTIONAMENTO SOBRE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO – VIABILIDADE – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos procedimentos de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante. Inteligência do art. 382, § 4º, do CPC/15.

Na ação de produção antecipada de prova, havendo pretensão resistida é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, no entanto, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está demasiadamente elevado, razão pela qual comporta redução para fim de se atender o disposto no §2º do art. 85 do CPC.

Não configurada a hipótese para condenação de ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, inciso VI, §2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052661-32.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

PEDRO RIBEIRO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova nº 1052661-32.2020.8.11.0041

ajuizada por
PEDRO RIBEIRO DA CRUZ
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o banco requerido apresente o contrato de empréstimo referente ao cartão de crédito, concernente as parcelas descontadas na folha de pagamento do requerente, condenando-o ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

O banco apelante, em suas razões recursais, aduz que a obrigação foi devidamente cumprida, consoante
link
colacionado nos autos. Entretanto, destaca que o juízo de primeiro grau não conseguiu acessá-lo, fato esse que ensejou na procedência do pedido inicial. Dessa forma, entende que não há pretensão resistida, já que apresentou o documento solicitado.

Relata que “
por se tratar de um cartão consignado, o Apelante realiza o desconto mínimo em folha – observada a margem pactuada, ficando a cargo de a parte Apelada realizar o pagamento do restante da fatura
” (sic).

Por outro lado, aduz que os honorários de sucumbência foram fixados em valor elevado, embora a obrigação tenha sido cumprida, no entanto, a demanda é simples e de rápida solução.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência ou que os honorários de sucumbência sejam reduzidos (Id. 88679967).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da sua irrecorribilidade, consoante previsão contida no art. 382, §4º do CPC.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a mera oportunização de um link eletrônico, alheio aos autos, não é evidência de que apresentou o contrato em juízo, motivo pelo qual pugna pela aplicação da multa prevista no art. 77, VI, §2º do CPC, haja vista pretensão de indução ao erro.

Por outro lado, aduz que os honorários não foram fixados em demasia, pois o exercício da advocacia tem sua complexidade quanto ao correto manejo do instituto processual em questão, de modo que está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 88679972).

O preparo foi recolhido (Id. 88679968 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dando início ao presente julgamento, cuido de submeter ao escrutínio da Câmara Julgadora, a análise da preliminar suscitada pelo apelado, que postula o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão é irrecorrível.

A prefacial, a meu ver, deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque, o Código de Processo Civil enumera as diretrizes a serem seguidas na “Ação de Produção Antecipada de Prova”, nos seguintes termos:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4º
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso
, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.

De fato, o § 4º do art. 382 expressa que o procedimento em comento não admite defesa e nem mesmo recurso.

Explica-se: O apelado ajuizou o expediente cautelar visando à produção antecipada de provas com a finalidade de obter o contrato de empréstimo possivelmente pactuado entre as partes, referente a um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, da qual o mesmo desconhece ter contratado, razão pela qual requereu a exibição do respectivo documento.

Após os trâmites legais, conferido o contraditório e ampla defesa, o pedido foi julgado procedente.

A decisão que colocou fim ao expediente cautelar, no entanto, não se tratou de uma simples decisão homologatória, haja vista que o juízo de primeiro grau, além de determinar que a instituição ora apelante exibisse o contrato de empréstimo formulado entre as partes, ainda arbitrou honorários de sucumbência em seu desfavor.

Logo, surge ao banco apelante inequívoco interesse recursal, todavia, apenas na parte que toca à verba sucumbencial, já que a parte da decisão que tratou da questão probatória não indeferiu o pedido, razão pela qual tornou-se irrecorrível, na forma do § 4º do art. 382 do Código de Processo Civil.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -
MATÉRIA REFERENTE À PROVA A SER PRODUZIDA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 382, § 4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PRETENSÃO RESISTIDA
- CONFIGURAÇÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO DEMANDADO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO. -
É irrecorrível, no ponto em que aborda matéria atinente à produção da prova em si, a sentença proferida em rito de produção antecipada de prova. Inteligência do artigo 382, § 4.º do Código de Processo Civil.
- Tendo a parte Ré oferecido resistência ao pleito de produção antecipada de prova, deve ela arcar com as custas e despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios. - Nos termos do artigo 85, § 8.º, do Código de processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, com atenção aos critérios previstos nos incisos do § 2.º do mesmo Dispositivo legal”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.037445-2/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da sumula em 03/07/2020)

Deste modo,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas no que se refere ao questionamento do arbitramento de verba sucumbencial. E já adentrando ao aspecto retromencionado, entendo que a julgadora não laborou em acerto ao fixar honorários de sucumbência na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isso porque o apelado somente se viu obrigado a ajuizar a demanda cautelar, porque não foi atendido o seu pedido administrativo (id. 88677979 - Pág. 1/3 e 88677980 - Pág. 1), o que aclara inequívoca pretensão resistida, tornando legítimo o arbitramento dos honorários de sucumbência.

A propósito, trago os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– ENERGIA ELÉTRICA - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVER DE APRESENTAÇÃO PELA RÉ –
PRETENSÃO RESISTIDA
– CONFIGURAÇÃO –
CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Compete à concessionária exibir as faturas de energia elétrica solicitadas pelo autor uma vez que, além do dever de guarda de tais documentos, tem mais condições de produzir essa prova.
O não atendimento da solicitação administrativa e a pretensão resistida na via judicial no momento da contestação impõem a condenação da ré às custas processuais e honorários advocatícios, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade
. Não há litigância de má-fé se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”.
(TJ-MT 10054582820198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA -
CONSTATAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA
. - Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente de produção antecipada de provas deve responder pelo pagamento das despesas e das custas processuais. -
No bojo da ação de produção antecipada de prova, diante da sua natureza - em regra não contenciosa -, não é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, salvo na hipótese de oferecimento de resistência injustificada, ainda que a documentação tenha sido apresentada no prazo da defesa
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.008973-8/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da sumula em 19/05/2020)

“APELAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO LIMINAR - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA -
PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO
- PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
Só é cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
.”
(TJ-MT - AC: 10228231520188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Em contrapartida, verifica-se que a magistrada “a quo”, de fato, não observou os parâmetros estabelecidos pelo CPC/15 para a fixação dos honorários sucumbenciais ao arbitra-lo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Isso porque a causa não é complexa, não demanda o comparecimento na audiência de instrução e julgamento, e o feito tramita a pouco mais de 8 (oito) meses.

Portanto, tenho que o valor fixado na sentença é demasiadamente excessivo, pois não atendeu bem às circunstâncias do disposto no §2º do art. 85 do CPC, a exemplo do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE FORMULADO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERSEGUIDOS – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2º E 8º CPC – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO – VIABILDIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário. Restando demonstrada que a desídia do réu obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurada está a pretensão resistida, circunstância que justifica a procedência do pedido.
É imperiosa a redução dos honorários advocatícios, quando constada a exorbitância do valor fixado”
.
(TJ-MT 10007222820198110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

“(...) Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço.
Se fixada além desse patamar deve ser reduzido para um valor razoável e proporcional
.”
(TJ-MT - AC: 10381096720178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2019)

Assim, em obediência aos ditames do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tendo que os honorários devem ser reduzidos para o patamar de
R$2.000,00
(dois mil reais),
quantum
esse em consonância com o que tem sido determinado por este Sodalício, consoante arestos acima enunciados.

No mais, nota-se que o apelado almeja a condenação do banco recorrente ao pagamento da multa do artigo 77, inciso VI, §2º do CPC, sob a justificativa de que estaria configurado ato atentatório à dignidade da justiça, dado que a mera oportunização de um link eletrônico não é evidência de que disponibilizou o contrato em juízo.

Em que pese não ser possível acessar referido link para a obtenção do contrato de empréstimo, tem-se que tal situação não é suficiente para configurar um comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, ou ainda, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário, razão pela qual rejeito o pleito.

Em razão do que foi exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir os honorários de sucumbência para R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021